Tribunal: TJDFT
Processo: 0004338-52.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe RECURSO ESPECIAL Processo no 0004338-52.2017.8.07.0001 RECORRENTE(s) RESERVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA. RECORRIDO(s) LUCIANO RODRIGO DE PAULA ROCHA e IRNA MARILIA ROGÉRIO EVANGELISTA ROCHA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1.Trata-se de Recurso Especial interposto por Reserva Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Brasal Incorporações de Imóveis Ltda. contra acórdão proferido por esta e. Segunda Turma Cível, que, de forma unânime, rejeitos os embargos de declaração opostos pelas pessoas jurídicas rés, ora, recorrentes (ID 16346724). É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme art. 43, inc. XI, alínea “c” do RITJDFT[1], constitui atribuição do Presidente deste e. Tribunal de Justiça decidir a respeito da admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores. Portanto, falece competência a esta 2a Turma Cível para o processamento e julgamento do presente recurso especial. 3. Ante o exposto, reconheço a incompetência absoluta desta e. 2a Turma Cível para o processamento e julgamento deste recurso especial e determino a remessa dos autos à Presidência deste e. Tribunal de Justiça, com as nossas respeitosas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se. [1] Art. 43. São atribuições do Presidente do Tribunal: XI – decidir: (a) a admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, resolvendo os incidentes suscitados, bem como a decretação de deserção;